Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR nulo o contrato do cartão de crédito AMERICAN EXPRESS GOLD CARD de no 3771.xxxx.xxxx.8564 (contrato no 3771-6700-0038-556), não solicitado e, consequentemente, indevidas as cobranças das respectivas faturas; b) DETERMINAR que o primeiro requerido, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CANCELE a anotação irregular do nome da autora no SPC, no R$ 756,27 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), vencido em 05/05/2023 e referente ao contrato MP 709761000002550061. Em suas razões, o recorrente alega que os dados contidos na proposta de adesão ao cartão de crédito são os mesmos fornecidos pela autora na inicial e que até mesmo o e-mail para o qual foram enviadas as faturas é o mesmo fornecido pela autora, bem como números de telefone e endereço residencial. Pugna pela improcedência da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Constata-se dos autos que o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de débito que desconhece. A autora afirma não ter realizado a contratação do cartão de crédito e nem realizado com ele as compras que estão sendo cobradas. De outro lado, depreende-se que o recorrente não fez prova do contrato firmado entre as partes ou ligação da contratação ou qualquer documento que comprovasse este momento, ônus que lhe cabia, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VI. Ressalta-se que a apresentação de telas sistêmicas, isoladamente, não é suficiente para comprovar a contratação, uma vez que as informações postas em tais telas são inseridas unilateralmente e, desacompanhadas de outras provas, não são aptas a corroborar a alegação. Desse modo, a situação dos autos conduz à conclusão de que a contratação do serviço de cartão de crédito se deu mediante fraude de terceiro, o que evidencia a verossimilhança das alegações da parte autora.
VII. Contudo, apesar da indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplente, incide ao caso a Súmula n. 385 do STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), porquanto a inscrição foi feita pelo recorrente em 05/05/2023 quando já haviam outras quatro inscrições preexistentes.
VIII. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.